Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO EM 8o LUGAR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A POSSE RECUSADA. DIPLOMA DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM FÍSICA – EQUIVALENTE À LICENCIATURA. RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2, DE 1o DE JULHO DE 2015, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. MANUTENÇÃO DA MESMA CONDIÇÃO DE LICENCIATURA À REFERIDA HABILITAÇÃO. EQUIVALÊNCIA ENTRE O DIPLOMA APRESENTADO PELA IMPETRANTE E O REQUISITO EDITALÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O Edital n. 40/2018, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular Física que o candidato tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física, ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

2. A criação do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, por meio da Resolução CNE/CEB No 02/97, admite a equivalência do instituto à licenciatura plena e, mesmo tendo sido revogado pela Resolução CNE/CP no 2/2019, denota-se claramente que foi mantida a mesma condição de licenciatura à referida habilitação.

3. Segurança concedida.